Tribunal: TJDFT
Processo: 0706407-93.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
EMENTA. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. REAJUSTE ETÁRIO. RESOLUÇÃO No 63/20 DA ANS. VARIAÇÃO ACUMULADA. FÓRMULA MATEMÁTICA. TEMA 1.016 DO STJ. REGULARIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NA FORMA DO ART. 85, § 11, CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM ANÁLISE
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de conhecimento, a qual julgou improcedente o pedido de anulação do percentual de reajuste da mensalidade do plano de saúde, aplicado por faixa etária (59 anos ou mais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. 2.1. Saber se houve abusividade do reajuste etário aplicado pelo plano de saúde sobre as mensalidades pagas pelo apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há violação ao princípio da dialeticidade recursal quando, da leitura da peça, é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado apelado.
4. É válido o reajuste da mensalidade por parte do plano de saúde em razão da idade, com vistas a manter o equilíbrio econômico-financeiro, desde que haja previsão contratual, conforme a lei (Tema Repetitivo 952 do STJ).
5. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo 1.016, estabeleceu que, para identificar abusividade do reajuste etário, deve ser observado o sentido matemático da expressão “variação acumulada” definida no inciso II do art. 3o da Resolução Normativa da ANS no 63/03. 5.1. Na apuração do reajuste, deve ser aplicada “a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias”. 5.2. No caso concreto, analisado o reajuste etário previsto pelo contrato à luz da fórmula matemática definida pelo STJ, verifica-se que o aumento aplicado atendeu aos critérios normativos. 5.3. A variação acumulada do percentual no intervalo entre a sétima e a décima faixas etárias não foi superior à variação acumulada no intervalo entre a primeira e a sétima, inexistindo abusividade a ensejar nulidade do reajuste.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação improvida.
Teses de julgamento: “1. Não há violação ao princípio da dialeticidade recursal quando, da leitura da peça, é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado apelado; 2. Não possui índole abusiva o reajuste de plano de saúde decorrente da mudança de faixa etária do segurado, desde que a variação do valor da mensalidade pela idade do usuário, além de estar prevista no contrato, não importar discriminação do idoso”.
___
Dispositivo relevante citado: art. 3o da Resolução Normativa no 63/2003 da ANS.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Temas Repetitivos ns. 952 e 1.016; TJDFT, 07313023620208070001, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 06/06/2022.